Tribunal: TJDFT
Processo: 0721114-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721114-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EMBARGADO: COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS DOCE VITA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. contra decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do não atendimento à determinação de recolhimento do preparo em dobro, porquanto efetivado de forma simples (ID 27013327). Em suas razões recursais (ID 27101226), sustenta a embargante a necessidade de se corrigir erro, uma vez que o sistema de emissão de custas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal não permite nenhum tipo de alteração dos valores a serem recolhidos, muito menos optar pelo recolhimento em dobro, como determinado no despacho de ID 26920600. Argumenta que se o problema está no sistema de emissão de custas do Tribunal de Justiça, conforme demonstram os prints da tela, a decisão deve ser reconsiderada para permitir que a agravante, ora embargante, complemente o valor devido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade ou quando houver necessidade de se corrigir erro material, sendo admitida, em caráter excepcional, a modificação do julgado. In casu, aduz a embargante que o sistema de custas deste Tribunal de Justiça não permite a alteração do valor constante da guia, a fim de optar pelo recolhimento em preparo. Conclui que sendo um problema do sistema, a decisão deve ser reconsiderada, permitindo-lhe a complementação do preparo recursal, tendo em vista tal erro. Sem razão. De fato, o sistema não emite guia de recolhimento em dobro do Agravo de Instrumento. Todavia, competia-lhe proceder à emissão de duas guias de pagamento, caracterizando, dessa forma, o recolhimento em dobro. Ante sua desídia, não há que se falar em prazo para complementação do preparo sob a singela assertiva de que o sistema de custas deste Tribunal de Justiça ostenta erro. Ora, deveria ser de conhecimento da advogada representante da embargante que o recolhimento na forma dobrada pressupõe a emissão de duas guias de pagamento no valor referido. Destarte, o não conhecimento do recurso era medida impositiva, estando a decisão desta Relatora em consonância com o ordenamento legal e a jurisprudência sobre o tema. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELO. AUSÊNCIA DE PREPARO. OPORTUNIDADE PARA COMPROVAR O PAGAMENTO OU RECOLHER EM DOBRO. PAGAMENTO DE FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NEGADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1 - As razões de apelo devem ser acompanhadas do respectivo comprovante de preparo. Ausente o preparo, o atual Código de Processo Civil faculta a apresentação do respectivo comprovante ou seu recolhimento em dobro. Art. 1.007, do CPC. 2 - In casu, aplicada a mencionada regra, os apelantes procederam ao pagamento do preparo de forma simples, descurando-se da advertência do preparo ser realizado em dobro. Art. 1.007, § 4o, do CPC, ensejando a decretação da deserção e o não conhecimento do apelo, por decisão monocrática. 3 - A isenção do pagamento de custas e emolumentos, bem como do preparo, nos feitos sujeitos à competência da Vara da Infância e da Juventude, somente se aplicam em benefício da criança e do adolescente, e no interesse destes, quando autores ou réus. As partes que se encontram no polo contrário da demanda, não são beneficiadas pelo disposto nos arts. 141, § 2o, ou 198, I, do ECA. Precedentes. 3 - Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 987697, 20150130085215APC, Relator: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/12/2016, publicado no DJE: 19/12/2016. Pág.: 517/535) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GARTUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE. ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PAGAMENTO FEITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONSIDERADO DESERTO. DECISÃO MANTIDA. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Se, após a intimação para o pagamento do preparo nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o pagamento é feito em sua forma simples, o recurso deve ser considerado deserto. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.998269, 20160020352959AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 16/03/2017. Pág.: 443/446) (grifo nosso) Destarte, considerando que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), dada a inexistência de tais máculas na decisão objurgada, mostra-se cogente o não provimento dos presentes embargos. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de julho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora